Tribunal: TJDFT
Processo: 0726540-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. TEMA NÃO SUBMETIDO AO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE LIMITAÇÃO DA PERDA DOS DIAS REMIDOS À DATA DA PRÁTICA DE FALTA GRAVE. DEFERIDO PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. JUSTIÇA GRATUITA. JUÍZO DAS EXECUÇÕES. RECURSO DESPROVIDO.
1. O pedido de prisão domiciliar humanitária, fundamentada no estado de saúde do interno e na possibilidade de agravamento caso contraia a doença COVID 19, não foi analisado pelo Juiz de origem, sendo inviável sua apreciação por esta alçada revisora, sob pena de supressão de instância.
2. O pedido de limitação da perda dos dias remidos ao período posterior à data da falta grave já foi concedido pela autoridade judiciária da Vara de Execução, não havendo interesse recursal quanto ao tema.
3. O estado de miserabilidade jurídica do interno, a fim de viabilizar a o deferimento da gratuidade de justiça, deve ser aferido, primeiramente, pelo Juízo das Execuções.
4.Recurso desprovido.